Tribunal: STF
Processo: STP 1039
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Suspensão de tutela provisória. Agendamento de exame para pacientes de Município específico. Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto acórdão que determinou ao Estado requerente o agendamento de exames para pacientes de Município específico que aguardavam em fila de espera no SUS.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas.  A decisão admite, na prática, que sejam priorizados pacientes de determinada localidade, em prejuízo de outros que igualmente aguardam atendimento. Assim, compromete o acesso igualitário ao SUS e se distancia dos parâmetros fixados por esta Corte para a intervenção jurisdicional em políticas públicas.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que julga procedente.
__________
Atos normativos relevantes citados: Constituição, art. 198; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: RE 684.612 (2023), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Paraná para impugnar acórdão que determinou ao requerente que, de forma conjunta com o Município de Piraquara,  encaminhasse e agendasse exames urodinâmicos para pacientes em fila de espera no Sistema Único de Saúde.

    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública em face do Município de Piraquara e do Estado do Paraná. Narrou que, desde 2021, o Município tinha 575 pacientes em fila de espera para a realização de exame urodinâmico. Apontou que o ente público não possui prestadores credenciados para oferta do exame ou vinculados ao sistema de regulação estadual. O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, dada a necessidade de garantia do direito à saúde, ausente qualquer risco de irreversibilidade, concedo a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público para o fim de determinar que os requeridos, Município de Piraquara e Estado do Paraná, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, providenciem o encaminhamento e agendamento de exames urodinâmicos a todos os pacientes de Piraquara em fila de espera e para os demais que forem incluídos no curso do processo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

    3. Contra essa decisão, o Município de Piraquara interpôs agravo de instrumento, ao qual inicialmente se atribuiu efeito suspensivo. No julgamento do mérito, contudo, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso, por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXAME MÉDICO EM PACIENTES NA FILA DE ESPERA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DEMANDADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

    4.  Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Estado do Paraná defende que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado causa risco de lesão à ordem e à saúde públicas. Afirma que o sistema estadual de regulação distribui vagas de maneira objetiva, de acordo com o porte dos municípios. Entende que não há possibilidade de atendimento imediato ao número de pacientes em espera no Município de Piraquara. 

    5. Sustenta que o cumprimento da decisão resultaria na indisponibilidade de vagas para os demais municípios e na preterição de pacientes, em violação ao princípio de igualdade no atendimento pelo SUS. Defende que “[a] priorização do atendimento tão somente em razão do critério territorial não se mostra razoável e proporcional, pois desconsidera o tempo de espera dos pacientes de outras localidades, bem como a existência de casos tão ou mais graves”. Diz que a Secretaria estadual vem atuando junto a órgãos locais de saúde para aumentar a oferta de consultas com médicos urologistas. Alega que a decisão impugnada causa risco de dano à economia pública, ao conferir prazo curto para o seu atendimento e ao sujeitar o Estado a multa em caso de desrespeito.

    6. O Ministério Público do Estado do Paraná, autor da ação de origem, apresentou contestação. Argumenta que o requerente não demonstrou o alegado risco de dano. Diz que a via processual eleita não pode ser utilizada para substituir recurso, debater legislação infraconstitucional e reexaminar matéria de fato. Defende que há “risco de dano inverso, uma vez que, até que haja o trânsito em julgado da decisão de mérito, pode ocorrer o agravamento do estado de saúde dos pacientes do Município de Piraquara que precisam realizar o exame para iniciar ou dar andamento no tratamento de suas doenças e enfrentam uma fila de espera há mais de três anos”.

    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Tutela Provisória. Constitucional. Sistema Único de Saúde. Realização de exames urodinâmicos em todos pacientes em fila de espera no município. Risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas configurado. Parecer pelo deferimento do pedido.

    8. É o relatório. Decido.

    9. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao acesso igualitário ao Sistema Único de Saúde (art. 196). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte. 

    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015. 

    12. No caso em exame, identifico risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas que justifica o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Isso porque, segundo a Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, caso seja imediatamente cumprida a ordem de agendamento dos exames urodinâmicos para mais de 500 pacientes do Município de Piraquara que se encontram em fila de espera, haverá “indisponibilidade de oferta para os demais municípios da região metropolitana”. Assim, a decisão impugnada admite, na prática, que sejam priorizados pacientes de determinada localidade, em prejuízo de outros que igualmente aguardam atendimento.

    13. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, concluo que tal medida compromete o acesso igualitário ao Sistema Único de Saúde (art. 196 da Constituição). Veja-se que, ao julgar o RE 684.612 (Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso,  j. em 15.05.2020), paradigma do Tema 698 da repercussão geral, esta Corte fixou o entendimento de  que, em demandas nas quais sejam identificadas deficiências no serviço público de saúde, “o órgão julgador deverá questionar se é razoável e faticamente viável que aquela [determinada] obrigação seja universalizada pelo ente público devedor”. Isso porque a intervenção casuística do Poder Judiciário pode prejudicar a própria continuidade da política pública, desorganizando a atividade administrativa e interferindo na alocação de recursos escassos. Confiram-se os seguintes trechos da ementa desse precedente:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 
(...)
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
(...)
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 
(RE 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.07.2023) (destaques acrescentados).

    14. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no agravo de instrumento n.° 0032197-50.2024.8.16.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).

Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente